Tribunal: TJMT
Processo: 0021646-38.2015.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021646-38.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA FERRARI - CPF: 655.095.521-15 (APELADO), ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 025.498.331-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR VALOR INFERIOR AO MÍNIMO PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal com fundamento nos arts. 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de interesse processual em razão de o valor do crédito tributário ser inferior ao mínimo previsto na Lei Complementar Municipal no 512/2022, com aplicação do Tema 1184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor, com base na Lei Complementar Municipal no 512/2022 e no Tema 1184 do STF, sem a prévia intimação específica da Fazenda Pública para se manifestar acerca do cumprimento dos requisitos legais e da adoção das medidas administrativas cabíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do Tema 1184 do STF exige observância do contraditório e não afasta a necessidade de prévia manifestação da Fazenda Pública sobre a adoção das medidas administrativas ou judiciais cabíveis.

4.
O precedente vinculante autoriza, inclusive, a suspensão do processo para a adoção dessas providências, não sendo legítima a extinção imediata sem oportunizar manifestação do ente público.

5. No caso concreto, a execução fiscal foi extinta sem que o Município fosse previamente intimado para se manifestar sobre a aplicação do Tema 1184 do STF e das providências administrativas cabíveis, em desconformidade com o precedente obrigatório do STF.

6. A intimação do exequente para manifestação acerca da Lei Complementar n. 512/2022 não supre a necessidade de prévia oitiva quanto à aplicação do Tema 1184 do STF, configurando afronta aos arts. 9o e 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A extinção de execução fiscal de pequeno valor com fundamento na Lei Complementar Municipal no 512/2022 e

no Tema 1184 do STF exige prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 330, III, e 485, VI; Lei Complementar Municipal no 512/2022, arts. 1o e 2o; Resolução CNJ no 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.355.208/SC (Tema 1184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; TJMT, N.U. 1011112-05.2019.8.11.0000, Rel. Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, j. 25.01.2021; TJMT, N.U. 1011520-28.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.08.2025, DJe 31.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
SIMONE APARECIDA FERRARI
, que indeferiu a petição inicial com fulcro no artigo 330, III, do Código de Processo Civil, bem como no Tema 1184 do STF e, consequentemente, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Aduz o apelante que a decisão violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, por ausência de prévia intimação para manifestação acerca das medidas previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Afirma que a intimação permitiria verificar a existência de outras execuções contra o mesmo devedor, informar sobre a vigência da Lei Ordinária n. 6.399/2019, que dispõe sobre transação e parcelamento de créditos fiscais, e comprovar o regular protesto das dívidas.

Alega que, na ausência de citação válida, é admissível aditar a inicial para incluir outras CDAs, conforme art. 329, I, do CPC.

Assevera que a Resolução n. 547 do CNJ autoriza a suspensão do processo por 90 dias para adequação, e que o valor mínimo nela previsto só se aplica na falta de norma específica do ente federativo.

Pontua que, em diversos casos, as medidas administrativas não se mostram suficientes para a recuperação do crédito, sendo indispensável a atuação do Poder Judiciário.

Assegura ter requerido diligências efetivas nos autos, razão pela qual não se aplica o art. 1o, §1o, da Resolução n. 547/2024, que autoriza a extinção apenas quando não houver movimentação útil por mais de um ano sem citação ou localização de bens.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Nas contrarrazões, a ora apelada pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a magistrada de primeiro grau aplicou corretamente o Tema 1184/STF (Id. 359017899).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da extinção da execução fiscal sob o fundamento de ausência de comprovação das medidas previstas no Tema 1184 do STF.

A execução fiscal foi ajuizada em 30/04/2015, para cobrança de IPTU, representado pelas CDA’s
no.

2011/ 0555594, 2012/ 0722229, 2013/ 0877504 e 2014/ 1015850, no valor de R$ 3.592,27 (Id. 359017873 – fl. 01).

A parte executada foi citada em 09/03/2022 (Id. 359017879), e apresentou pedido de suspensão do feito, sob o argumento de que houve parcelamento dos débitos referentes aos títulos executados (Id. 359017880).

Ato continuo, o ente público requereu a reunião de outras execuções fiscais em face da executada, o que foi deferido (Id. 359017889).

Na sequência, o ora apelante foi intimado para discorrer acerca da aplicação da Lei Complementar n. 551/2024, oportunidade na qual pugnou pela suspensão da execução em razão do parcelamento do débito na via administrativa (Id. 359017892).

Contudo, após o decurso do prazo e antes de qualquer manifestação da Fazenda Pública, sobreveio a extinção do feito por aplicação da LC Municipal n. 512/2022, em consonância com o Tema 1184/STF que estabelece valor mínimo para propositura de execuções fiscais (Id. 359017895).

Assiste razão ao apelante.

Inicialmente, a extinção da execução com fundamento no Tema 1184 do STF, não observou a prévia intimação específica do Município para se manifestar sobre a aplicação das medidas.

A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamentou o Tema 1184 do STF, permitindo a extinção de execuções fiscais de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) em curso, mas somente após oportunizar à Fazenda Pública comprovar a adoção das providências administrativas prévias (tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto) ou requerer a suspensão do feito por até 90 dias (item 3 da tese).

No caso concreto, a extinção da execução com fundamento no Tema 1184/STF,
não observou a prévia intimação específica do Município para se manifestar sobre a aplicação das medidas
.

O juízo limitou-se a intimar o ora apelante para manifestar-se acerca da aplicabilidade da Lei Complementar n. 512/2022, medida que
não supre a necessidade de intimação específica sobre o Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal.

Essa omissão configura flagrante violação aos artigos 9o e 10 do CPC, que consagram o princípio do contraditório e vedam a decisão surpresa.

Mesmo tratando-se de matéria cognoscível de ofício, o juízo deve assegurar prévia manifestação das partes sobre o fundamento determinante da decisão (TJMT, N.U 1011112-05.2019.8.11.0000, Rel.a Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.1.2021).

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. (...) 5.
O art. 10 do CPC e o item 3 da tese do Tema 1.184 do STF asseguram que o juízo não pode decidir com base em fundamento não submetido ao contraditório, sob pena de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa
. 6. No caso concreto, a sentença foi proferida sem que o Município tivesse sido previamente intimado a se manifestar sobre a aplicação da Resolução CNJ n. 547/2024 ou a requerer o prazo para adoção das medidas necessárias, configurando vício processual que compromete a validade da decisão. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a nulidade de sentenças que, em situações similares, ignoram o direito da Fazenda Pública à prévia manifestação, especialmente diante de precedente vinculante e norma administrativa recente. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal, conferindo-se ao Município prazo para adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024. Tese de julgamento: 1.
É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação
. 2. A extinção de execução fiscal com base em ausência de interesse processual exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas previstas em norma vinculante. (...)
(N.U 1011520-28.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025, Publicado no DJE 31/08/2025) (g.n.)

A extinção prematura da execução, sem observância do contraditório, constitui nulidade que deve ser sanada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença recorrida e, com isso, determinar o retorno dos autos à instância originária, para o devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026